Tribunal: STF
Processo: RE 117823
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
- FERROVIARIO DA FEPASA. TENDO ASSINADO CONTRATO DE TRABALHO COM O
ANTIGO FUNCIONÁRIO DA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA, QUE VEIO A
APOSENTAR-SE NO REGIME CELETISTA, COMPETENTE E A JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA JULGAR QUESTÕES RELATIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DOS
PROVENTOS, EM VIRTUDE DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE SOBREAVISO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.